Tribunal: TJMT
Processo: 0010405-80.2012.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010405-80.2012.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Sanitárias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), O P NUNES - ME - CNPJ: 04.842.131/0001-77 (EMBARGANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ORLANDO PAULINO NUNES - CPF: 363.911.231-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO – VÍCIO DE OMISSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA VERIFICADA – AUSENTE OS REQUISITOS DO ART. 485, III, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS -
DECISÃO MANTIDA
.

1. A oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão recorrida precisar suprir obscuridade, omissão, contradição ou possuir erro material, consoante previsão do art. 1.022, do CPC.

2. Diante disso, conheço dos presentes embargos de declaração e os acolho, parcialmente, suprindo a omissão verificada, sem contudo, modificar o resultado do julgamento.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em 26.10.022, pelas partes embargantes, quais sejam,
ORLANDO PAULINO NUNES
e
O P NUNES – ME
,

contra o acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação, assim ementado (ID. 147659662):

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o, DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a extinção do processo por abandono da causa se a parte demandante deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbir, por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do art. 485, III, § 1o, do CPC.

2. Todavia, se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono
”.

A parte embargante alega existir, no acórdão fustigado, vício de omissão, por via da qual aduz, em suma:

“(...)

Este recurso é oposto em decorrência da omissão da Câmara, quepartiu de premissa fática equivocada, concluindo que a Fazenda Pública não fora intimada pessoalmente para dar andamento à demanda

No caso, quando da digitalização do processo, o Estado de Mato Grosso foi intimado para “suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico”, sendo registrada a ciência da intimação pelo Procurador Francisco de Assis da Silva Lopes em 23 de agosto de 2021.

(...)

Daí decorrente, superado o prazo de 30 dias previsto no art. 485, inciso III, do CPC, a Fazenda Pública foi novamente intimada para promover, em 5 dias, o andamento da execução fiscal, a teor do disposto no § 1o do mesmo artigo.

Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico
em 1o grau
, na aba
“Expedientes”
, o que se observa é que de novo o Procurador Francisco de Assis da Silva Lopes tomou ciência da intimação, registrada pelo sistema em 15 de fevereiro de 2022.

(...)

Assim, além de as intimações terem sido pessoais, houve também a dupla intimação, a primeira, para suscitar divergência entre o processo digitalizado e o físico, decorrendo em branco o prazo, e a segunda, para dar andamento ao processo no prazo de 5 dias.

Portanto, presente a omissão, consistente na inobservância da Câmara de que o Estado de Mato Grosso fora intimado pessoalmente, é juridicamente admissível a oposição destes Embargos de Declaração para sanar o vício apontado.

(...)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer seja conhecido e provido este recurso para que, sanado o equívoco indicado, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para o fim de restabelecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

(...)”.

A parte embargada, intimada, pugna pela rejeição dos embargos (ID. 150035170).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP).

Art. 255

- Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, os presentes embargos foram opostos, pelas partes embargantes, alegando existir, no acórdão objurgado, vício de omissão.

E, da análise dos autos, constato que assiste parcial razão à parte embargante quanto ao vício apontado, porquanto, do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, verifico que, de fato, houve a intimação pessoal da parte embargada, por meio eletrônico, vejamos:

Todavia, em que pese os argumentos da parte agravante, inexistem motivos que impliquem no reconhecimento do abandono da causa, uma vez que a parte agravada não deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam por 30 (trinta) dias, tendo, inclusive, manifestado-se no ID. 131467159, acerca da intimação proferida pela secretaria com o fim de se pronunciar sobre a migração do processo para o sistema PJE (ID. 63201592).

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não configura o abandono de causa previsto no artigo 485 , III , § 1o do CPC/2015 , se houve comparecimento e a parte peticionou nos autos em atendimento aos despachos judiciais, sendo irrelevante que os pedidos formulados tenham sido indeferidos. 2. Deu-se provimento ao apelo do autor”.

Assim, diante do exposto, nos termos do artigo 494, do CPC,
ACOLHO, em parte
, os presentes embargos de declaração, para
RETIFICAR
os parágrafos abaixo redigidos no acórdão atacado (ID. 147659662), que passam a integrá-lo, para todos os efeitos legais, a fim de sanar o vício de omissão apontado:

“(...)

Da análise da situação posta e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, importante ressaltar que, de acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, confira-se:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

In casu
, verifica-se que inexistem os motivos apontados como ensejadores do reconhecimento do abandono da causa, uma vez que a parte agravada não deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam

por 30 (trinta) dias, tendo, inclusive, manifestando-se no ID. 131467159, acerca da intimação proferida pela secretaria com o fim de se pronunciar sobre a migração do processo para o sistema PJE (ID. 63201592).

Dessa forma, a extinção do feito
está em desconformidade com o artigo de lei anteriormente citado.

Sobre o tema, assim tem se posicionado da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não configura o abandono de causa previsto no artigo 485 , III , § 1o do CPC/2015 , se houve comparecimento e a parte peticionou nos autos em atendimento aos despachos judiciais, sendo irrelevante que os pedidos formulados tenham sido indeferidos. 2. Deu-se provimento ao apelo do autor”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

No mesmo sentido, é o entendimento dos tribunais superiores:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. No caso, não se configurou o abandono da causa, pois houve manifestação da parte exequente à fl. 32, último ato antes da sentença. Não obstante, o magistrado extinguiu o feito, por entender que a parte, em tal manifestação, estaria reiterando pleito já indeferido anteriormente. Não era o caso de extinguir o processo sob tal pretexto, mas, no máximo, de indeferir o pedido e determinar nova intimação da parte para promover o andamento da execução. Não tendo havido inércia da parte exequente, não é cabível a extinção do feito sob tal alegação. Impõe-se a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem. 2. Apelação a que se dá provimento.

(TRF-1 - AC: 00425596920114019199, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 05/12/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 17/02/2017) ”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.
Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 2. Do mesmo modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1582256 MT 2019/0275272-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)”. (grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada e determinar a remessa do feito ao juízo de origem para o seu regular processamento.

(...)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos vertentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 148825677), porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, e os
ACOLHO

PARCIALMENTE
, suprindo a omissão verificada, nos termos acima transcritos, permanecendo inalteradas as demais proposições do acórdão embargado (ID. 147659662).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023